Tribunal: TJPA
Processo: 0801208-94.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801208-94.2020.8.14.0009

APELANTE: TALITA SOARES DOS SANTOS RISUENHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A situação se encontra há muito pacificada dentro desta Corte de Justiça a partir do momento em que o STJ adotou a Teoria da Aparência para reconhecer que em razão de tratar-se de um mesmo conglomerado econômico, a UNIMED Belém não poderia eximir-se de prestar o devido atendimento ao paciente contratante da UNIMED NORTE/NORDESTE.

II -
Pauta-se o entendimento no fato de que nesses casos, dada a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter pleno conhecimento acerca da diferenciação dos serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema UNIMED, deve ser reconhecida a legitimidade passiva tanto da Unimed contratada quanto da executora, em clara responsabilidade solidária.

III - N
ão há o que ser modificado na sentença ora vergastada, diante do que alegou a Apelante em seu recurso, posto que resta configurada sua legitimidade passiva no presente caso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801208-94.2020.8.14.0009

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: TALITA SOARES DOS SANTOS RISUENHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visando modificar sentença proferida em
Ação

de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral

proposta por
TALITA SOARES DOS SANTOS RISUENHO.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é

beneficiária do serviço médico hospitalar fornecido pela 2ª Ré – UNIMED NORTE NORDESTE
, sendo que
foi diagnosticada com CÂNCER MAMÁRIO INVASIVO DA MAMA, em 04.02.20, com CID C 50, entretanto não obteve a liberação da sessão junto à UNIMED BELÉM, sob a justificativa de que desde 31.03.2020, os atendimentos de procedimentos eletivos da 2ª

Ré, UNIMED NORTE NORDESTE, estariam suspensos junto à 1ª Ré – UNIMED BELÉM, em virtude de razões administrativas e financeiras.

Pleiteou tutela de urgência, a fim de que a Unimed Belém fosse compelida a autorizar a próxima sessão de quimioterapia em 13.04.2020 e das demais que se seguirem, por orientação médica, sem interrupção, inclusive por não se tratar de procedimento eletivo, como aduzido, mas sim procedimento vital e urgente.

Acostou documentos.

Em decisão liminar foi concedida a tutela de urgência.

O feito foi contestado.

Em sentença o Juízo Singular julgou a ação parcialmente procedente para condenar as Requeridas a fornecer o tratamento médico necessário no todos e os demais exames que tenham relação com o seu tratamento de quimioterapia, bem como procedimentos complementares, como exames laboratoriais, de imagem e também consultas médicas, ou seja, todos os procedimentos médicos que sejam indissociáveis ao seu tratamento médico oncológico, sob prescrição médica, sem interrupção, até alta médica definitiva da autora, tornando definitiva a tutela de urgência deferida
.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação renovando sua arguição de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a Apelada em verdade firmou contrato com a UNIMED NORTE E NORDESTE e não com a UNIMED Belém, não podendo integrar a relação processual em tela.

Aduziu que
somente a cooperativa contratada é a responsável pela prestação de serviço aos seus usuários, competindo a esta a liberação segundo suas obrigações, quais sejam quarto coletivo ou particular, hospital preço tabelado ou próprio, possibilidade de reembolso ou não, etc.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801208-94.2020.8.14.0009

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: TALITA SOARES DOS SANTOS RISUENHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visando modificar sentença proferida em
Ação

de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral

proposta por
TALITA SOARES DOS SANTOS RISUENHO.

A presente controvérsia gira em torno da legitimidade da Unimed Belém a ser acionada no presente caso, tendo em vista que a Apelada era beneficiária do Plano de Saúde ofertado pela UNIMED Norte e Nordeste.

Ressalto que a situação se encontra há muito pacificada dentro desta Corte de Justiça a partir do momento em que o STJ adotou a Teoria da Aparência para reconhecer que em razão de tratar-se de um mesmo conglomerado econômico, a UNIMED Belém não poderia eximir-se de prestar o devido atendimento ao paciente contratante da UNIMED NORTE/NORDESTE.

Vejamos o entendimento esposado pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA
UNIMED
. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO.
UNIMED
EXECUTORA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
UNIMED
DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui
legitimidade
passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo
Unimed
do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a
Unimed
de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela
Unimed
executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema
Unimed
garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a
Unimed
de origem quanto a
Unimed
executora possuem
legitimidade
passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.¿ (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

Pauta-se o entendimento no fato de que nesses casos, dada a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter pleno conhecimento acerca da diferenciação dos serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema UNIMED, deve ser reconhecida a legitimidade passiva tanto da Unimed contratada quanto da executora, em clara responsabilidade solidária.

Trago à baila julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOBRIGAÇÃO. EXPLORAÇÃO DA MESMA MARCA. QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR APARENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. A despeito da autonomia e independência administrativa das cooperativas que integram o Sistema Unimed, é identificada solidariedade obrigacional entre as integrantes deste sistema, sendo que a jurisprudência do STJ, a luz do CDC, consagra que:“o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais dife (8512090, 8512090, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-16)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual poderá ser acionada solidariamente. Recurso conhecido e improvido.

(9161347, 9161347, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-30)

Sendo assim, entendo que não há o que ser modificado na sentença ora vergastada, diante do que alegou a Apelante em seu recurso, posto que resta configurada sua legitimidade passiva no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023